Tribunal: TJMT
Processo: 0032090-67.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032090-67.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (APELANTE), PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL - PJC/MT (APELADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA – CANDIDATA REPROVADA NA QUARTA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – EXAME REALIZADO DURANTE O PERÍODO MENSTRUAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO CONSTITUCIONAL À REMARCAÇÃO DE PROVAS EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DOS CANDIDATO – PRECEDENTE STF – ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação no teste de corrida requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido.

O período menstrual não afasta a realização do teste de aptidão física, tampouco concede à candidata qualquer tratamento privilegiado conforme o item 14.10 do Edital n. 001/2013-SAD/PJC/MT, o qual transcrevo: “
14.10. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (estados menstruais, indisposições, gravidez, cãibras, contusões, luxações, fraturas, demais lesões) e outras situações que impossibilitem a realização das provas do Teste de Aptidão Física ou que diminua a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, nem realizados testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas ou especiais”.

Ademais a Suprema Corte assentou entendimento no sentido da inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, ainda que fundadas em motivo de força maior, salvo quando expressamente autorizado no edital. Precedente STF: RE 630.733.

Assim sendo, não atingidos pela Apelante os critérios de ordem objetiva exigidos no edital, demonstrada a inaptidão da candidata para o cargo almejado, já que reprovado nos testes de esforço físico realizados, e ausente a comprovação de subjetividade, arbitrariedade ou falta de motivação do avaliador, não vejo configurado o direito líquido e certo da Apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Reury Carolline de Almeida e Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 0032090-67.2014.8.11.0041 impetrado pela Recorrente em face de ato praticado pela
Diretora da Fundação Professor Augusto Bittencourt - FUNCAB,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c art. 267, IV, do CPC/1973.

A Apelante narra que se inscreveu para o concurso público regido pelo Edital n° 001/2013/SAD/PJC/MT de 18 de novembro de 2013, para provimento de vagas para os cargos efetivos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia do Estado de Mato Grosso.

Relata que foi aprovada nas primeiras fases do certame, que consistiam em prova objetiva e digitação, sendo considerada inapta no Teste de Aptidão Física – TAF.

Alega que quando fora submetida ao teste de aptidão física, não conseguiu terminar o percurso de 100 (cem) metros devido a sua saúde que foi prejudicada em face do período menstrual e do excesso de exercícios realizados durante aquele mesmo dia.

Ademais, alega que a sentença não está fundamentada em conformidade com o edital do concurso público motivo pelo qual requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Apelante, para que possa refazer a prova, mais precisamente no que “
tange a corrida”

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2164658).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relato

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020